Tribunal: STF
Processo: Rcl 73443
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Alessandra Camarano & Silva Advogados Associados, em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do processo 0001113-70.2023.5.10.0004.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5.625 e 3.961, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte beneficiária do ato ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório, apesar de existir contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “o reconhecimento de vínculo de emprego operado no processo originário pela 4ª Vara do Trabalho de Brasília/DF não subsiste ante o entendimento deste E. STF na matéria de fundo, principalmente porque trata-se a parte beneficiária de advogada, profissional liberal com elevado grau de instrução, hiperssuficiente, que integrou o quadro de associados do escritório reclamante consoante previsão contida no art. 39 do Estatuto da OAB, por meio do qual prestou serviços, como advogada associada, e jamais como mera empregada” (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "não houve, durante a prestação de serviços pela advogada, qualquer questionamento sobre o formato de contratação dos serviços, o que se corrobora pelo fato de que a autora da ação principal permaneceu patrocinando causas próprias durante este lapso temporal, com flexibilidade e autonomia característicos deste tipo de serviço, qual seja, advocatício" (eDoc 1, p. 5).



    Defende que “a decisão reclamada desrespeitou frontalmente as decisões paradigmas e de caráter vinculante proferidas por este Supremo Tribunal, sendo certo que a análise da presente reclamação não demanda reanálise do conjunto fático-probatório, vez que se traduz em controvérsia eminentemente jurídica de desrespeito ao entendimento desta Corte, bem como não exige o esgotamento das instâncias ordinárias” (eDoc 1, p. 25).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida nos autos da ação trabalhista originária (0001113-70.2023.5.10.0004), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes" (eDoc 1, p. 29)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.  



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 7-16):



    “A parte reclamante requereu o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª reclamada, como advogada empregada. A parte reclamada não nega o labor da parte reclamante, conforme, inclusive, se pode comprovar pela defesa apresentada; contesta, todavia, a presença de todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, alegando que a reclamante era advogada associada. 



    Não negado o labor e provados os serviços da parte reclamante em prol da reclamada, cabia à parte reclamada, quanto à discussão acerca do vínculo empregatício, provar que não houve a presença dos elementos caracterizadores do vínculo, nos termos do art. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, eis que a parte reclamada alega motivo impeditivo da pretensão autoral.



    Entendo, como se irá ver, que a parte reclamada não se desincumbiu de tal ônus. Ao revés, entendo que houve caracterização de todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, no período que irá ser determinado abaixo. Analiso.



    De início, nos termos do art. 442 da CLT, cabe pontuar que o vínculo de emprego e o contrato de emprego são atos não solenes, devendo ser observado, em causas como a presente, em que se discute a existência, ou não, do vínculo empregatício, a Primazia da Realidade, observando-se as provas produzidas ou, até mesmo, a ausência de prova, com a consideração da inversão do ônus da prova.



    A subordinação jurídica e hierárquica é o elemento com maior potencial de diferenciar os contratos de emprego das diversas formas de trabalho autônomo. Segundo o autor e Exmo. Ministro Maurício Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 3ª ed., ed. LTr, 2004, pág. 334:



    (...)



    A parte reclamante alega que sempre foi empregada da reclamada, sendo que sustenta que jamais assinou qualquer instrumento que ateste em contrário.



    Em resposta, a Reclamada contesta o vínculo empregatício, ao fundamento de que a Reclamante se associou livremente a seu quadro societário, de acordo com o que preconiza a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do DF, não se tratando de vínculo empregatício. Neste particular, é importante pontuar que a alegação defensiva de que a reclamante seria advogada associada veio desacompanhada de contrato escrito neste sentido, ônus da parte ré.



    Diferentemente do contrato de emprego que, como visto, pode ser feito de forma tácita e não solene, um contrato de sociedade é um ato solene, devendo ser acompanhado de todos os instrumentos e documentos previstos em lei, conforme determinam os arts. 998, §§1o e 2o e 999, parágrafo único, ambos do CC.



    Pois bem. A reclamada não trouxe aos autos qualquer contrato firmado com a reclamante ou alteração social em que esta fosse incluída como sócia ou associada do escritório, ônus que lhe competia. O contrato social de id b779f0c consta como sócios apenas as pessoas de Valdemar martins da Silva e Alessandra Camarano Martins.



    Como se viu, o contrato de sociedade é um ato solene e, como tal, depende de formalização rígida, mesmo porque gera responsabilidades graves para os sócios que adentram a sociedade. Fica claro, na visão do juízo, do sopesamento das provas produzidas nos autos, que a reclamante não foi contratada como sócia. Ao revés, a reclamante detinha com a reclamada autêntica relação de emprego, como se verá a seguir.



    Após muito refletir sobre o tema, considero que a Reclamante logrou comprovar nestes autos que a relação jurídica havida com a Reclamada era alheia a um mero vínculo associativo, mesmo porque o ônus da prova, no particular, trabalha em desfavor à reclamada que não negou o labor da reclamante.



    Além de não ter havido formalização do suposto vínculo associativo, eis que ausente prova nos autos nesse sentido, a rotina da Reclamante era de um contrato de emprego, pautada por relação não apenas de coordenação, mas de efetiva subordinação.



    (...)



    Destaco que todas as testemunhas ouvidas a rogo da parte reclamante foram advogadas no escritório réu. Ou seja, todas vivenciaram diretamente a dinâmica de como se dava a relação jurídica entre o escritório réu e as(os) advogados (os). Destaco, também, que as planilhas juntadas pela parte ré nas razões finais não detém qualquer influência probatória ao seu favor, eis que se tratam de documentos unilaterais, sem chancela ou assinatura da parte reclamante. Ainda que assim não fosse, somente comprovam que as advogadas eram submetidas a escala mandatória de serviços, sem autonomia.



    Ao contrário das testemunhas ouvidas à rogo da parte reclamante, as testemunhas trazidas pela primeira parte reclamada possuem pouco ou nenhum conhecimento acerca dos fatos, nenhuma delas sendo, ou tendo sido, advogada(o) atuante no escritório, conforme se verá a seguir.



    (...)



    Dessa forma, ante o princípio da imediatidade e da livre persuasão racional, entendo que devem prevalecer os depoimentos prestados pelas testemunhas trazidas pela reclamante, uma vez que todas eram advogadas e conviviam com a reclamante, possuindo amplo conhecimento acerca da rotina de trabalho dos advogados na reclamada, prestando depoimentos muito mais robustos, seguros e fidedignos que os os depoimentos das testemunhas trazidas pela reclamada, principalmente quando se observam as demais provas dos autos e o ônus da prova da parte reclamada. As testemunhas ouvidas à rogo da reclamante transmitiram segurança e credibilidade ao juízo, até pelo conhecimento detalhado da rotina dos advogados no escritório.



    Portanto, extrai-se dos autos que havia, claramente, cadeia hierárquica na reclamada, sem a autonomia da reclamante. Fica claro que o serviço das advogadas era completamente controlado, com a determinação pela primeira parte reclamada dos processos que deveriam ser feitos, qual o andamento a ser dado nos processos, com a correção das peças, quais audiências deveriam ser feitas e quais os dias deveriam comparecer aos plantões no sindicato. Havia reuniões obrigatórias.



    Havia o controle inclusive das roupas a serem utilizadas. As advogadas também não podiam trocar a realização das audiências ou dos plantões no sindicato sem prévia e expressa autorização da reclamada. Ou seja, a reclamante era “coordenada” pela sócia Alessandra e por sua irmã Aline, com claros Poderes Hierárquicos e Disciplinares presentes (as testemunhas relatam “broncas”, represálias e chamadas de atenção da(s) sócia Alessandra e preposta Aline do escritório). Havia também uma vinculação não somente técnica, mas jurídica à sócia da reclamada e sua irmã, que sujeitavam a reclamante às suas decisões. Isto não se coaduna com uma realidade de associação ou parceria. Da prova testemunhal emerge a clara figura do chefe e chefiado, com submissão do trabalho a chefes e coordenadoras, que ditavam as regras no escritório, rotinas, horários e forma de atuar. Verifica-se uma estrutura hierarquizada, escalonada, sem que a reclamante ou demais supostos associadas se comportassem como sócias.



    É certo que o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) traz a figura dos advogados associados no Capítulo IV, dispondo que os advogados poderão reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Todavia, concomitantemente, existe a figura do advogado empregado, sendo reservado o Capítulo V do mesmo diploma legal, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados a tal categoria profissional.



    Evidenciando-se nos autos que havia relação de subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, com assunção de riscos pela reclamada, preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, deve haver o reconhecimento do vínculo empregatício no caso em concreto.”



    Depreende-se da decisão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogada associada da ora beneficiária para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente